Tribunal: TJDFT
Processo: 0721589-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0721589-35.2023.8.07.0000 Agravante(s) Valdir Arantes da Silva Agravado(s) Bokos Indústria e Comércio de Cartonagem Ltda. - ME Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valdir Arantes da Silva contra decisão do juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 151853380 do processo de referência), em execução de título extrajudicial movida por Bokos Indústria e Comércio de Cartonagem Ltda. - ME em desfavor do agravante e outros, por processo n. 0705957-21.2018.8.07.0007, nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação à penhora ofertada pelo executado VALDIR ARANTES DA SILVA ao ID 137346928, ao argumento de que o acordo parcial de ID 118674857 deve importar na extinção da dívida em execução e de que há excesso na execução. Regularmente intimado, o exequente se manifestou ao ID 150191969. Decido. Conforme previsão do Código Civil, "o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto" (art. 275, CC), e ainda "o pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até à concorrência da quantia paga ou relevada" (art. 277, CC). Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. ARGUMENTO NOVO. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. PRETENSÃO RESISTIDA. PRELIMINAR DE MÉRITO REJEITADA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXECUÇÃO MOVIDA EM FACE DE APENAS UM DEVEDOR SOLIDÁRIO. POSSIBILIDADE. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INSTITUTO PRÓPRIO DA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 2. Nos termos do parágrafo 3o do artigo 337 do Código de Processo Civil, Há litispendência quando se repete ação que está em curso. 2.1. Não há falar em litispendência na hipótese em que a ação anteriormente ajuizada foi extinta sem resolução de mérito em razão de pedido de desistência. 3. O interesse processual evidencia-se pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional para os fins pretendidos. 3.1. De acordo com a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na Petição Inicial. Caso a análise se volte para as provas constantes nos autos, o juízo passa a ter natureza de mérito. 3.2. No caso, a existência ou não de valor a ser devolvido é objeto da própria liquidação de Sentença, que pode eventualmente ser negativa, caso constatada a inexistência de valor a ser devolvido. 4. De acordo com o artigo 275 do Código Civil, tratando-se de responsabilidade solidária, é facultado ao credor exigir de qualquer um deles o débito em sua integralidade ou de todos. Trata-se de direito material conferido ao credor por Lei. Ao devedor demandado, por seu turno, cabe a possibilidade de ajuizar nova Ação contra os demais coobrigados, para cobrar-lhes a parte que lhes cabe. 5. O chamamento ao processo, espécie de intervenção de terceiros, tem por escopo a formação de um título executivo contra os demais devedores solidários, a fim de possibilitar o ressarcimento do devedor acionado judicialmente, sendo um instrumento próprio da fase de conhecimento. Na fase executória, por já existir um título executivo, verifica-se o não cabimento do chamamento ao processo e, caso somente um dos devedores seja intimado ao pagamento do débito, haverá sub-rogação deste nos direitos do credor, podendo executar os demais devedores, a fim de obter o respectivo ressarcimento. 6. Recurso parcialmente conhecido e, no ponto conhecido, não provido. (Acórdão 1616256, 07199277020228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 23/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não merece prosperar a tese apresentada pelo executado ao ID 137346928, uma vez que "não há óbice para que o credor disponha de seus direitos pecuniários, já que disponíveis, podendo renunciar a solidariedade com relação a um dos devedores em razão do pagamento parcial da obrigação, e prosseguir na execução contra o outro devedor solidário, consoante expressa disposição contida nos arts. 275 e 282 do CC" (Acórdão 1126414, 07102063620188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 8/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Rejeito, portanto, a impugnação à penhora. Preclusa a presente decisão, e considerando a decisão de ID 130835960, determino a remessa dos autos ao NULEJ para que designe datas para a realização do leilão eletrônico. Para atender ao disposto no art. 885 do CPC, estabeleço, desde já, que a venda, em primeiro leilão, deverá observar o preço mínimo de avaliação e, em segundo leilão, no mínimo 70% (setenta por cento) da avaliação. O pagamento deverá ser à vista. Para dar ampla publicidade, o edital deverá ser publicado no DJe, no site do TJDFT, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do leilão. A publicação no site particular ficará a cargo da exequente, a qual deverá comprovar o cumprimento dessa exigência até a véspera do leilão. Intime-se. Publique-se com prazo de 15 dias, para ciência das partes. Em razões de agravo (Id 47370866), o recorrente alega violação ao art. 844, § 3o, do CC. Tece considerações acerca da solidariedade passiva. Observa não ter sido o acordo celebrado, com 4 (quatro) dos 7 (sete) devedores solidários, “claro em estabelecer o alcance da dívida, em relação a quota de responsabilidade de cada devedor”. Sustenta: “ainda que não se tenha a desobrigação total da dívida com o acordo, a interpretação deve ser aquela que desconta do valor total toda a quota parte do devedor remitido e não só a quantia paga por esse, salvo, se o pagamento parcial ocorrer em quantia superior à parcela proporcional da dívida (CC, art. 257)”. Conclui afirmando “que, o perdão conferido a um dos devedores solidários, em relação ao que excede o pagamento de sua quota parte, reconhecer-se-á a extinção parcial e proporcional daquela quota, remanescendo a solidariedade entre os demais devedores tão somente em relação ao restante”. Indica julgados que entende abonar suas alegações. Ao final, deduz os seguintes pedidos: Nestes termos, pugna pelo recebimento e processamento do presente recurso, para, no mérito, que seja reconhecida a extinção da execução, nos termos do art. 844, § 3o, do Código Civil, em face do acordo homologado nestes autos (ID no 118806982). Alternativamente, que seja decotada do débito executado o correspondente à 4/7 (quatro sete avos), vez que o acordo entabulado aproveita 4 dos 7 executados, com a correspondente apuração do excesso na execução e condenação do exequente em honorários pelo excesso. O agravante não recolheu o preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (Id 25297746 do processo de referência). É o relatório. Decido. 1. Da admissão parcial do recurso 1.1. Do pedido de gratuidade de justiça Nesta sede o agravante formula pedido de gratuidade de justiça. O benefício postulado foi a ele deferido na decisão catalogada no Id 25297746 do processo de referência e não há notícia de sua revogação. Falta, portanto, interesse recursal ao agravante para novamente requerer a gratuidade de justiça. Por tais razões, não conheço do pedido de gratuidade de justiça deduzido pelo recorrente. Destarte, admito parcialmente o agravo de instrumento. Na extensão admitida, constato não haver pedido de concessão de tutela de urgência. Nesses termos formalizado o agravo de instrumento, em observância ao art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC, ADMITO EM PARTE seu processamento e o recebo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora